Tribunal: TJSP
Processo: 1502162-08.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036901
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502162-08.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado JEAN
DELMIRO GOMES, é apelado CLAITON GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGADO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO
POR JEAN DELMIRO GOMES e DADO PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
MINISTERIAL para condenar Jean Delmiro Gomes pelo delito previsto no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e, por conseguinte, redimensionar sua pena
para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias
multa, no valor mínimo; bem como estabelecer o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena de Clayton Gabriel Araújo dos Santos, afastando-se a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em
desfavor de Clayton Gabriel Araújo dos Santos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1502162-08.2018.8.26.0536 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 40313
m VOTO RELATOR No 40.313
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1502162-08.2018.8.26.0536
APELANTE/APELADO: JEAN DELMIRO GOMES
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: CLAYTON GABRIEL ARAÚJO DOS SANTOS
COMARCA: SÃO VICENTE 1a VARA CRIMINAL
JEAN DELMIRO GOMES APELA da sentença de fls.
288/311, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Alexandre Torres de Aguiar, que o
condenou à pena total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa, em seu valor mínimo
legal, como incurso no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03, e no artigo 333, caput,
do Código Penal, na forma do artigo 69 deste mesmo diploma legal; sendo
absolvido do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/03, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
A Defesa requer a reforma da r. sentença, visando
absolvição, por atipicidade material da conduta, por aplicação do principio da
insignificância. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o
previsto no artigo 146, do Código Penal; o reconhecimento da participação de
menor importância e a redução da pena (fls. 325/336).
O MINISTÉRIO PÚBLICO também APELA, objetivando a
condenação do réu Jean pelo crime previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei
no 10.826/03; o aumento da pena base de ambos os réus; a alteração do regime
inicial de cumprimento de Clayton e o afastamento da substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos (fls. 363/368).
Regularmente
processados
os
recursos,
foram
apresentadas contrarrazões pelas Defesas às fls. 380/382 e 406/415, e pelo
Ministério Público às fls. 392/395.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
418/426, opinou pelo não provimento do recurso defensivo, e pelo integral

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1502162-08.2018.8.26.0536 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 40313
provimento do recurso da acusação.
É O RELATÓRIO.
Narra a denúncia que, em data e local indicados na
denúncia, o réu Jean Delmiro Gomes, ora apelante, portou munições de arma de
fogo de uso restrito e de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar. Consta ainda que, na data de local indicados na
denúncia, o réu Jean, ora apelante, possuía arma de fogo com numeração
suprimida. Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local
indicados na denúncia, o réu Jean, ora apelante, ofereceu vantagem indevida a
funcionários públicos, para que omitissem ato de ofício.
Narra a denúncia que, na data e local indicados na
denúncia, o réu Clayton Gabriel Araújo Santos, ora apelado, portou arma de fogo
com numeração suprimida. Retrata por fim que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local indicados na denúncia, o réu Clayton facilitou a corrupção de pessoa
menor de dezoito anos de idade, com ela praticando infração penal (O corréu
Clayton foi condenado pela sentença de fls. 288/311, à pena de 03 (três) anos e 06
(seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze)
dias multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso
IV, da Lei 10.826/03 e no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, do
Código Penal, tendo renunciado ao direito de recorrer, conforme fls. 360 e 369).
A materialidade ficou demonstrada através do auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo
pericial e prova oral colhida.
A autoria, igualmente, é inconteste.
As testemunhas de acusação, policiais militares Antonio
Lopes dos Santos Filho e Alysson Serafim Gonçalves ouvidos em Juízo (mídia),
informaram que realizavam fiscalização de trânsito, ocasião em que o réu Jean,
conduzindo um veículo, demonstrou nervosismo quando da aproximação da equipe
policial. Confirmaram que durante a abordagem ao veículo e busca pessoal, no
bolso do réu, foram encontradas as munições apreendidas. Declararam que o

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1502162-08.2018.8.26.0536 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 40313
acusado para ser liberado da abordagem tentou suborná-los, oferecendo-lhes uma
arma calibre 12. Afirmaram que seus superiores foram informados acerca da
conduta de Jean, sendo autorizados a deixar o réu entrar em contato com seus
comparsas por meio do “whatsapp”. Disseram que após duas horas o corréu
Clayton, na companhia de outro indivíduo, chegou, na base na companhia, portando
uma arma de fogo municiada com seis projéteis e tinha a numeração suprimida.
Afirmaram que o armamento de calibre 12 estava entre os bancos do motorista e do
passageiro. O réu Clayton identificou-se como motorista de Uber.
O acusado Jean, ora apelante, na delegacia (fls. 12),
permaneceu silente. Em Juízo (mídia), negou a acusação, alegando que foi
abordado por policiais, sendo levado até a Delegacia e acusado injustamente
(mídia).
O acusado Clayton, na delegacia (fls. 15), permaneceu
silente. Em Juízo, negou os fatos, asseverando que trabalhava com aplicativo de
transporte de Uber, sendo que na data dos fatos foi solicitada uma corrida por
pessoa que não conhecia, e esta colocou algo no porta malas de seu veículo.
Também alegou não conhecer Jean (mídia).
O laudo de fls. 180/182 confirmou que a arma de fogo
tinha a numeração suprimida, impossibilitando identificar a sua origem, estando apta
à realização de disparos, assim como as munições apreendidas.
Quanto aos depoimentos dos policiais, é certo que não
existe nenhum indício nos autos que coloque em dúvida sua veracidade, eis que
colhidos sob o crivo do contraditório, merecendo credibilidade como qualquer outra
testemunha. No mais, não se vislumbrou nenhum motivo para os milicianos
incriminarem falsamente o recorrente.
Não há cogitar de insuficiência de provas, pois firmes
apresentaram-se os elementos de convicção do Juízo. Assim, tendo em vista o
conjunto probatório seguro e harmônico, de rigor era a condenação do acusado, não
se podendo cogitar em desclassificação para o artigo 146, do Código Penal.
No mais, não há falar em atipicidade da conduta do
apelante, como pretendido pela nobre Defesa, por aplicação do princípio da
insignificância, pois se trata de delito de perigo abstrato conforme reiterada

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1502162-08.2018.8.26.0536 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 40313
jurisprudência, bastando o risco que a ação representa à ordem pública,
prescindindo-se da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, como resultado da
conduta.
Por outro lado, com razão a insurgência do Ministério
Público objetivando a responsabilização do réu Jean pelo delito previsto no artigo
16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, eis que restou suficientemente
comprovado que o mesmo mantinha sob guarda e ocultava, através do corréu
Clayton, uma arma de fogo calibre 12, com numeração raspada, tanto é que este
último atendeu ao pedido de Jean e levou a arma ao local dos fatos. Assim, de rigor
é a condenação de Jean pelo referido delito praticado com desígnio autônomo.
Outrossim,
igualmente
caracterizado
o
crime
de
corrupção ativa perpetrado pelo réu Jean, eis que ofereceu promessa de vantagem
indevida aos policiais, qual seja, a entrega de uma arma calibre 12, na tentativa de
evitar a sua prisão em flagrante pela prática do crime de porte de munições.
A pena aplicada ao apelante Jean comporta redimensionamento:
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do
Código Penal, ao contrário do pretendido pelo “Parquet”, as penas básicas dos
delitos (artigo 16, “caput”, Lei no 10.826/03 e artigo 333, do CP) foram bem fixadas
nos mínimos legais. Em relação ao delito do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da
Lei 10.826/03, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão,
e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, no valor mínimo legal.
Na fase intermediária, bem reconhecida a agravante da
reincidência (fls. 94), o que exasperou as reprimendas dos delitos (artigo 16, “caput”,
Lei no 10.826/03 e artigo 333, do CP) em 1/6 (um sexto). Em relação ao delito do
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 majoro a reprimenda em 1/6
(um sexto), resultando no “quantum” de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias multa, no valor mínimo legal.
Na fase derradeira, ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena.
A soma das penas se dará na forma do artigo 69 do
Código Penal, ora resultando em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1502162-08.2018.8.26.0536 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 40313
ao pagamento de 33 (trinta e três) dias multa, no valor mínimo legal, tornada
definitiva na ausência de demais causas modificadoras.
O regime fixado para o cumprimento da pena foi o
fechado, o que será mantido, pois presente a agravante genérica da reincidência,
bem como a hediondez do crime (conforme previsto no artigo 1o, parágrafo único, da
Lei no 8.072/90, com redação determinada pela Lei no 13.497/2017), revelando-se o
regime mais adequado ao caso em apreço, tendo em vista as finalidades da pena.
Assim:
STJ: “O condenado reincidente deve iniciar o
cumprimento da pena de reclusão sempre em regime fechado,
independentemente da quantidade da pela aplicada” (RSTJ 89/385).
Pelos mesmos motivos, não há falar em substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação legal (art.
44, inciso II, do Código Penal).
No que tange a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão relativa à
detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que possui os
informes suficientes a comprovar o real tempo em que o acusado permaneceu
provisoriamente preso.
A pena aplicada ao apelado Clayton não comporta
redimensionamento:
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do
Código Penal, ao contrário do pretendido pelo “Parquet”, a reprimenda aplicada ao
apelado Clayton pelos delitos (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/03 e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90) foi bem dosada e, portanto, não
merece reparos.
Contudo, assiste razão o pleito ministerial no tocante ao
regime prisional adotado na r. sentença, eis que o inicial fechado é o que deve
prevalecer, pois o crime em apreço (artigo 16, da Lei no 10.826/03) foi incluído no rol
dos crimes hediondos, consoante artigo 1o, parágrafo único, da Lei 8.072/90

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1502162-08.2018.8.26.0536 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 40313
(redação determinada pela Lei no 13.497/17). Destarte, tratando-se de delito
hediondo, cometido a partir da vigência da Lei no 13.497/17, o regime inicial fechado
é o único possível ao crime ora examinado, a teor do que estabelece o artigo 2o, §
1o, da Lei no 8.072/90.
A benesse da substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos torna-se inviável diante da hediondez do crime. Portanto,
afasto o benefício concedido ao apelado Clayton.
Por fim, no que tange a aplicação do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão
relativa à detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que
possui os informes suficientes a comprovar o real tempo em que o acusado
permaneceu provisoriamente preso.
Do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
APELO
INTERPOSTO POR JEAN DELMIRO GOMES e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL para condenar Jean Delmiro Gomes pelo delito previsto
no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e, por conseguinte,
redimensionar sua pena para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias multa, no valor mínimo; bem como
estabelecer o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de Clayton
Gabriel Araújo dos Santos, afastando-se a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, mantendo-se, no mais, a r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em
desfavor de Clayton Gabriel Araújo dos Santos.
WALTER DA SILVA

Relator